Tribunal: TJDFT
Processo: 0729447-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0729447-54.2022.8.07.0000 Agravante(s) Jorge Tadeu dos Santos Agravado(s) Distrito Federal Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Jorge Tadeu dos Santos contra decisão do Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF (Id 134358736 do processo de referência) que, no cumprimento individual de sentença coletiva movido pelo ora agravante em desfavor do Distrito Federal (processo n. 0712779-51.2022.8.07.0018), indeferiu a gratuidade de justiça por ele postulada. Considerou o juízo de origem, em suma, que “embora [o ora agravante] tenha juntado aos autos documentos que atestam despesas correntes e empréstimos tenho que essas despesas não indicam, necessariamente, a miserabilidade jurídica da parte autora, notadamente porque, conforme anteriormente ressaltado, aufere rendimentos mensais superiores a R$ 4.000,00 (sete mil reais)”. Inconformado, o autor/agravante, em razões recursais (Id 38969097) sustenta que o juízo de origem atribuiu especial relevância ao valor nominal da remuneração por ele percebida, olvidando o comprometimento de mais de 60% (sessenta por cento) com o pagamento de empréstimos consignados. Destaca os custos inerentes à moradia - ITPU, contas de água e luz -, além do valor mensal de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais) pago a título de locação. Argumenta necessário considerar sua renda líquida e outras despesas. Diz imprescindível examinar a prova documental sem o que, sob pena de negativa de acesso à justiça, não pode ser afastada a declaração de hipossuficiência que firmou. Ressalta que o artigo 99, §2o, do CPC, estabelece como regra o deferimento do benefício, exceto se elementos de convicção existirem nos autos a demonstrar o contrário, o que afirma não ocorrer no caso concreto. Diz comprovada sua alegada ausência de condições financeiras para efetuar o pagamento das custas processuais. Destaca ser presumidamente verdadeira a alegação de insuficiência. Cita norma expressa no artigo 99, §3o, do CPC. Reputa demonstrada sua flagrante impossibilidade de arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo de seu sustento e de sua família. Brada presentes os requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo. Fundamenta o perigo da demora no fato de que o não recolhimento das custas processuais, até 16 de setembro, resultará no indeferimento da inicial, com consequente cancelamento da distribuição. Ao final, formula os seguintes pedidos recursais: Diante do exposto, o agravante/exequente requer: a) a concessão da gratuidade da justiça, nos termos do art. 99 do CPC; b) a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, com fundamento no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do CPC; e c) a reforma da decisão agravada, a fim de lhe seja deferido o benefício da gratuidade da justiça. O preparo não foi recolhido em razão de ser objeto do presente recurso o alegado direito a gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. Examino desde logo o requerimento de gratuidade de justiça formulado pelos agravantes, porque se trata da única questão devolvida a exame em sede recursal. Faço-o atenta aos termos do art. 99, § 7o, do CPC, que dispõe: Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. O art. 5o, LXXIV, da CF preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, o art. 98, caput, do CPC preconiza o direito à gratuidade de justiça da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais. Consiste a gratuidade de justiça em direito subjetivo conferido a quem comprovar a insuficiência de recursos, e não direito potestativo, entendido este como prerrogativa conferida pelo ordenamento jurídico a alguém de impor o exercício de sua vontade a outro sem a necessidade de algum comportamento dele para a validade e eficácia do ato. Normalmente, relaciona-se com questões existenciais. Por sua vez, direito subjetivo configura uma situação em que uma pessoa pode exigir de outra uma prestação. Verifica-se sua ocorrência em relação jurídica, em que se faz necessário ao destinatário da vontade a realização do comportamento para satisfazer a pretensão perseguida. Usualmente se observa em questões patrimoniais. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos financeiros, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide ou de haver provocado sua dedução em juízo. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação a justiça gratuita àqueles necessária e comprovadamente hipossuficientes financeiros. Embora a declaração pessoal firmada pela pessoa natural pretendente ao recebimento da gratuidade de justiça possa induzir presunção de veracidade, consoante a previsão do art. 99, § 3o, do CPC, e a assistência judiciária por advogado contratado não impeça por si só a concessão do benefício, conforme o § 4o do mesmo artigo, o magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte), do mesmo Código. É relevante frisar não ser absoluta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira firmada pela pessoa natural, porque, desde a promulgação da Constituição Federal em 5/10/1988, a norma encartada como direito fundamental preconiza o deferimento do benefício para quem comprovar a insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV). Apesar de ainda haver perdurado indevidamente a concepção da suficiência da declaração firmada por pessoa natural para o deferimento da benesse da gratuidade da justiça, com supedâneo na dicção do art. 4o, caput e § 1o da Lei 1.060, de 5/2/1950, hodiernamente não se sustenta legislativa e hermeneuticamente esse entendimento, porque o referido preceito legal, como também o art. 2o da mesma lei, foram expressamente revogados pelo novo Código de Processo Civil, no art. 1.072, III. A declaração pessoal firmada pela parte recorrente de insuficiência de recursos financeiros para pagar as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento não é mais suficiente, por si só, para lhe conferir o benefício da gratuidade de justiça. A afirmação nela contida deve encontrar respaldo nos elementos de prova coligidos para se desincumbir do ônus probatório da alegada escassez financeira inviabilizadora do custeio das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência sem impor limitação desproporcional à própria sobrevivência. No caso, malgrado a parte afirme o comprometimento de boa parte dos seus rendimentos, verifico que estes alcançam no patamar bruto de R$ 14.851,63 e líquido de R$ 5.631,22 (Id 133747954), o que, a toda evidência, passa ao largo do que se compreende por valores auferidos por uma pessoa que se diz hipossuficiente. A propósito, tenho que as justificativas de custeio de valor elevado atinentes à moradia não têm o condão de infirmar a conclusão adotada pelo juízo de origem, porquanto confirmam, na verdade, possuir o agravante condições financeiras de suportar essa despesa. De mais a mais, entendo indispensável a prova de atuação gratuita ou de recebimento de honorários apenas no caso de êxito na demanda pelo advogado contratado para considerar viável a concessão da gratuidade de justiça a quem outorga procuração a advogado particular para patrocinar a defesa de seus interesses em juízo, em consideração à regra do art. 99, § 4o, do CPC. A contratação de advogado demonstra escolha do profissional e, certamente, desse livre e legítimo exercício da vontade decorre a obrigação de remunerar os serviços a serem prestados pelo profissional nos termos do contrato celebrado. Mostra-se contraditória a alegação de insuficiência de recursos financeiros para pagar as custas processuais com a anterior contratação de advogado. Enfim, ao negligenciar o ônus probatório que lhe cabe, afastou-se o agravante da incidência da norma constitucional posta no art. 5o, LXXIV, da CF, porque não demonstrou o atendimento às condições ali estabelecidas. Nesse diapasão, não se mostra crível a alegação de dificuldade financeira para efetuar o pagamento de eventuais despesas processuais e/ou de honorários advocatícios de sucumbência, tampouco o preparo deste recurso, cujo módico valor estipulado na tabela de custas deste e. Tribunal de Justiça não se mostra abalador, por si só, de suas finanças e de sua família. Trago à colação julgados deste c. Tribunal de Justiça, mais adequados ao caso concreto, por refletirem a jurisprudência dele promanada, sobre o indeferimento da gratuidade de justiça em razão da falta de prova da necessidade do benefício, consoante se verifica dos acórdãos adiante transcritos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Consoante entendimento desta Corte, a declaração da parte interessada de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera a presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça. 2. A presunção de veracidade da necessidade de justiça gratuita pode ser afastada pelo próprio magistrado, quando houver nos autos elementos que evidenciem a capacidade de custeio das despesas processuais pela parte requerente, conforme art. 99, §2o, do Código de Processo Civil. 3. Impõe-se o indeferimento do pleito de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça se a documentação carreada aos autos pelo apelante não é apta a comprovar sua condição de hipossuficiência. 4. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1240062, 07032432120198070018, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020) (grifo nosso) AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. 1. A concessão da gratuidade prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família. 2. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. 3. A insuficiente demonstração da hipossuficiência econômica alegada impõe o indeferimento do benefício. 4. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1224558, 07009952420198070005, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no DJE: 30/1/2020) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. BENESSES DA JUSTIÇA GRATUITA. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. IMPRESCINDIBILIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em consonância com o Código de Processo Civil, a declaração da parte interessada no sentido de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça, de modo que cabe ao magistrado examinar as condições concretas para deferir o benefício. 2. O indeferimento do pleito de concessão das benesses da gratuidade de justiça deve ser indeferido quando não comprovada a situação de hipossuficiência de recursos. 3. Nos termos do §1o do artigo 98 do Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça requerida de forma genérica abrange diversas despesas e custas processuais, englobando, inclusive, os honorários advocatícios sucumbenciais e os honorários periciais. Destarte, a falta de demonstração da alegada hipossuficiência, pelo menos até este átimo processual, evidencia a possibilidade do postulante em arcar com tais encargos, sem que isso ocasione um prejuízo a seu sustento e de sua família. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1204910, 07119771520198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 9/10/2019) (grifos nossos) A ausência de comprovação das alegações de falta de disponibilidade financeira para pagar as custas processuais, pela parte requerente, converge na conclusão segura de ela não se encaixar no conceito legal de hipossuficiente econômica para se tornar merecedora dos benefícios da gratuidade da justiça (art. 98 do CPC e do art. 5o, LXXIV, da CF). Ante o exposto, com fundamento no art. 101, caput e §§ 1o e 2o, do CPC, c/c o art. 87, I, do RITJDFT, INDEFIRO a gratuidade de justiça à agravante. Em consequência, DETERMINO o recolhimento do preparo recursal e sua comprovação no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso com fundamento na deserção. É certo que essa decisão implica também o indeferimento da antecipação da tutela recursal. No entanto, o processamento do recurso está condicionado à comprovação do recolhimento do preparo. Publique-se. Intimem-se. Com a preclusão do prazo para interposição de agravo interno, ou a comprovação do recolhimento do preparo, certifique-se e retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 8 de setembro de 2022. Desembargadora DIVA LUCY de Faria Pereira Relatora